Tribunal: STF
Processo: ADI 7738
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido cautelar, proposta pelo Partido Social Democrático (PSD), em face do art. 12, § 5º, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (RI/ALERR). 



    2. Eis o teor do dispositivo impugnado:



    “Art. 12. A eleição da Mesa Diretora, para mandato de dois anos, é realizada a partir da posse dos deputados, permitida uma única reeleição ou recondução para o mesmo cargo, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura. 



    (...) 



    § 5º O mandato exercido em caráter tampão ou residual por membro da Mesa Diretora não será computado para fins de elegibilidade nos pleitos subsequentes, admitida a reeleição ou recondução para o mesmo cargo, nos termos do caput deste artigo” (destaquei)



    3. De início, o autor aponta sua legitimidade ativa ad causam por ser Partido Político com representação no Congresso Nacional (e-doc. 1, p. 2).



    4. Ainda em sede preliminar, argumenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “é firme no sentido de ser admissível a propositura de ação direta de inconstitucionalidade contra resoluções legislativas” e que “[a] norma questionada do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Roraima reveste-se de generalidade e abstração suficientes para se qualificar como ato normativo primário, sujeito ao controle abstrato” (e-doc. 1, p. 2/3).



    5. Quanto ao mérito, o partido requerente aponta que o dispositivo legal impugnado deixaria expresso que “o mandado (sic) exercido por membro da Mesa Diretora em caráter ‘tampão’ ou ‘residual’ não será considerado para fins da proibição de reconduções ou reeleições” (e-doc. 1, 3). Contudo, “a intepretação (sic) que vem sendo conduzida pela Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, em nosso entender, viola a Constituição e o entendimento consolidado da Suprema Corte acerca da inviabilidade de reconduções sucessivas” (e-doc. 1, p. 4).



    6. Para justificar sua argumentação, o requente descreve uma sucessão de fatos ocorridos nas eleições para a Mesa Diretora da ALERR, referentes aos biênios 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024 e 2025/2026, que teriam resultado na interpretação do art. 12, § 5º, do RI/ALERR tida por inconstitucional (e-doc. 1, p. 5/9). Vejamos o que foi relatado pelo requerente:



    “11. Em 01/01/2019, ocorreu a eleição e a recondução da Mesa Diretora da ALE/RR para o biênio 2019/2020, cuja Presidência estava com o Sr. JALSER RENIER. Três meses após o início do mandato, o mesmo Presidente foi reeleito também para o mandato seguinte, sendo reconduzido em conjunto com os demais membros da Mesa Diretora, para o biênio 2021/2022. 



    12. Diante desse quadro (mais de três eleições/reconduções sucessivas), o PSOL ingressou com a ADI 6654, no dia 31/12/2020, com pedido para que ‘o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima não pode ser reeleito mais de uma vez; e a única reeleição lícita deve se dar por ocasião do encerramento do mandato anterior. 



    13. Em razão desse panorama, no dia 27/01/2021, no início do biênio 2021/2022, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES concedeu medida cautelar (doc. 04) para ‘impedir-se a posse de dirigentes da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima que já foram anteriormente reconduzidos para os mesmos cargos, pois configuraria flagrante afronta à atual interpretação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em relação aos artigos 57, §4º e 27 da Constituição Federal.’ E no sentido de possibilitar uma única recondução sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Roraima, bem como, para suspender os efeitos da Resolução nº 001/2019, naquilo que reconduziu, por mais de uma vez, parlamentares estaduais ao mesmo cargo da mesa diretora da ALE-RR para o biênio 2021/2022, vedando-se a posse de todos os seus membros nessa situação.



    14. Na ocasião, o Ministro determinou, ainda, a realização subsequente e imediata de nova eleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, biênio 2021/2022. 



    15. No dia 28/01/2021 a Assembleia Legislativa informou nos autos que ‘a nova eleição para a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima para o biênio 2021/2022 está designada para primeiro dia útil do ano legislativo de 2021 que concerne ao dia 18 de fevereiro de 2021 às 9h, no Plenário do Palácio Antônio Martins’. (doc. 05) 



    16. No dia 29/01/2021, a Assembleia Legislativa, novamente, apresenta informações, agora relatando que ‘nada obstante a anterior cientificação acerca do cumprimento da decisão liminar, após deliberação dos membros deste Poder Legislativo, antecipou-se a data da mencionada eleição para o dia 29/01/2021, às 16h, no Plenário do Palácio Antônio Martins.’ (doc. 06) 



    17. Ainda no dia 29/01/2021, a Assembleia Legislativa informou que “em cumprimento a decisão liminar exarada no dia 25/01/2021, e conforme anteriormente informado nestes autos, a eleição da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Roraima ocorreu hoje, 29/01/2021, às 16h, no Plenário do Palácio Antônio Martins, e nova composição, a qual foi eleita unanimidade entre os parlamentares presente, é a seguinte (doc. 07):



    [...]



    18. A Assembleia Legislativa, sob a gestão da nova Mesa Diretora - cuja Presidência para o biênio inicia-se com o Deputado SOLDADO SAMPAIO -, enfatizou, para fins de perda de objeto da ação, que ‘o Parlamento Estadual, em sessão extraordinária, realizada no dia 30/01/2021, por meio da Resolução nº 001/2021, realizou a revogação da Resolução Legislativa nº 001/2019 [...]a referida revogação e eleição da nova Mesa Diretora ocorreu, inclusive, antes da data prevista no Regimento Interno para posse dos membros da Mesa anteriormente reconduzida, que só se dá no dia 15 de fevereiro.’ (doc. 08) 



    19. Logo, o Deputado SOLDADO SAMPAIO, a partir do dia 29/01/2021, iniciou, antes da data prevista no Regimento Interno, o mandato do biênio 2021/2022.



    20. Passado mais de um ano de mandato pelo Presidente, Dep. SOLDADO SAMPAIO, o Ministro ALEXANDRE DE MORAES, no dia 23/02/2022, ‘revoga A DECISÃO CAUTELAR proferida nos presentes autos (doc. 23) e restauro a eficácia da Resolução 001/2019 da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, que deu posse aos parlamentares eleitos na Sessão de 26/2/2019 para composição da Mesa Diretora no biênio 2021- 2022 (doc. 7), com a consequente RECONDUÇÃO IMEDIATA de seus membros aos cargos antes ocupados, bem como determino a SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA RESOLUÇÃO nº 001/2021 e a SUSPENSÃO DE QUAISQUER PROCESSOS DISCIPLINARES instaurados pela atual composição da Mesa Diretora em desfavor do Deputado JELSER RENIER PADILHA, até o julgamento final da presente Ação Direta.’. 



    21. Com base na decisão, a ALE/RR, no dia 24 de fevereiro de 2022, reconduz o Deputado JALSER RENIER à presidência. (doc. 09) 



    22. Após isso, no dia 28/02/2024 (passados apenas 5 dias, apenas 2 deles úteis, conforme o calendário), o mandado do Dep. JALSER RENIER é cassado pela ALE/RR (doc. 10). 



    Na oportunidade, é realizada outra eleição, e o Deputado SOLDADO SAMPAIO retorna à Presidência e, portanto, completa integralmente, à frente da ALE/RR, o biênio 2021/2022. (doc. 11) . 



    23. Em continuidade, o Deputado SOLDADO SAMPAIO, no dia 02 de janeiro de 2023, é reconduzido para o biênio 2023/2024 (doc. 12) 



    24. Em 21 de fevereiro de 2024, o Deputado SOLDADO SAMPAIO é reconduzido mais uma vez para o biênio 2025/2026. (doc. 13)



    25. Podemos resumir o contexto interpretativo da ALE/RR, a partir do § 5º, do art. 12 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, da seguinte forma, considerando que a ALE/RR está levando em considerando, equivocamente (sic), que o biênio 2021/2022 foi tampão ou meramente residual.”



    7. Em resumo, portanto, o requerente argumenta que o mantado de Presidente da ALERR exercido pelo Deputado Soldado Sampaio (além dos demais membros da Mesa Diretora) para o biênio 2021/2022 não poderia ter sido considerado como mandato “tampão” ou “residual”, para fins de cômputo da limitação de reeleição e recondução prevista na norma estadual.



    8. A síntese do raciocínio foi assim apresentada na petição (e-doc. 1, p. 12):



    “29. Considerando que o Dep. SOLDADO SAMPAIO já se encontra reconduzido para o biênio 2025/2026 (terceiro biênio consecutivo), é categoricamente visível que a ALE/RR está concedendo interpretação ao § 5º, do art. 12 do RI/ALERR no sentindo de considerar que o exercício de dois anos à frente da Presidência no biênio 2021/2022 pelo Deputado SOLDADO SAMPAIO, em razão do simples interstício de 2 dias úteis da Presidência do Deputado JALSER RENIER, é considerando, para fins constitucionais, mandato-tampão ou residual”.



    9. Após contextualizar a situação fática que envolve a norma impugnada, o partido requerente argumenta a necessidade de se dar interpretação conforme à Constituição ao art. 12, § 5º, do RIALERR, “no sentido de que não se configura mandato-tampão ou residual em casos de período inexpressivo de assunção do cargo ou que o Presidente tenha sucedido a si mesmo, após ínfimo período de tempo de exercício por outro presidente” (e-doc. 1, p. 13).



    10. Assim, de acordo com o requerente, “[a] regra que veda a recondução sucessiva deve ser interpretada à luz dos princípios constitucionais da alternância de poder, isonomia e transparência. Qualquer tentativa de flexibilização dessa vedação deve ser analisada de forma restritiva, para evitar que a essência desses princípios seja violada” (e-doc. 21).



    11. Ao final, apresenta os seguintes pedidos (e-doc. 1, p. 24/25):



    “74. Ante o exposto, o PSD, respeitosamente, requer:



    a) A concessão de medida cautelar, ad referendum do Plenário, para:



    a.1) atribuir interpretação conforme à Constituição do § 5º, do art. 12 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, estabelecendo que não configura mandato-tampão, a afastar o computo das reconduções vedadas pela Suprema Corte, o exercício da Presidência da ALE/RR, quando há exercício considerável do cargo no biênio (no mínimo 1 ano e 11 meses) e a ausência de descontinuidade substancial (menos de 5 dias) no exercício do mandato, independentemente dos fatores que levaram à descontinuidade, já que a temporalidade, a brevidade, a transitoriedade, a inexpressividade e a interinidade são essenciais à caracterização do mandato-suplementar/mandato-residual ou mandato-suplementar;



    a.2) anular a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Roraima para o biênio 2025/2026, tendo em vista ser o terceiro biênio consecutivo com a mesma Presidência;



    b) Em seguida, que se solicite informações ao Presidente da Assembleia Legislativa de Roraima e ao Governador do Estado de Roraima, bem como a manifestação da Advocacia-Geral da União - AGU e do Procurador-Geral da República -PGR;



    c) No mérito, seja julgada procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para dar interpretação conforme à Constituição ao § 5º, do art. 12 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, estabelecendo que não configura mandato-tampão, a afastar o computo das reconduções vedadas pela Suprema Corte, o exercício da Presidência da ALE/RR, quando há exercício considerável do cargo no biênio (no mínimo 1 ano e 11 meses) - podendo ser elastecida a tese, para se configurar mandato-pleno o exercício, no mínimo, de 1 anos e 6 meses -, e quando há a ausência de descontinuidade substancial (menos de 5 dias e ou 6 meses) no exercício do mandato, independentemente dos fatores que levaram à descontinuidade, já que a temporalidade, a brevidade, a transitoriedade, a inexpressividade e a interinidade são essenciais à caracterização do mandato-suplementar/mandato-residual ou mandato-suplementar;



    d) Seja comunicada a decisão ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima e ao Governador do Estado”.



    12. Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, e em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868/1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 12 do referido diploma normativo.



    13. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima no prazo de 10 (dez) dias.



    14. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator